Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709148-02.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 43983890) interposta contra a sentença (ID 43983879) prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL acolheu a prejudicial de mérito de prescrição alegada pelo ente distrital e extinguiu o feito, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC c/c o artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/32. O Distrito Federal apresenta contrarrazões, conforme ID 43983897, nas quais defende a consumação da prescrição reconhecida na origem. É o breve relatório. Decido. A controvérsia dos autos reside no exame da fluência da alegada prescrição da pretensão executiva do Sindicato exequente. A propósito, observo que o pagamento do benefício pretendido pelo Sindicato apelante origina-se do título judicial constituído nos autos do processo no 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e transitou em julgado em 10/03/2000. No entanto, o cumprimento coletivo de sentença somente foi requerido por esse mesmo Sindicato, 9 (nove) anos depois, em 08/07/2009, nos autos n. 2009.01.1.134432-0, o que resultou a pronúncia de prescrição por este e. TJDFT (acórdão 435096), também posteriormente mantida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF. Considerando que questão ainda não está decidida em definitivo perante o STJ, eis que pendente julgamento de embargos de divergência interposto pelo SAE/DF, e, por reconhecer a prejudicialidade externa no caso, conforme artigo 313, V, do CPC, é mister o imediato sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do referido recurso especial, em que se discute exata e coincidentemente a (in)ocorrência da prescrição. No mesmo sentido, destaco julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em REsp, ainda pendente de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende aos princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1683143, 07390652320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRACIONADO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. RESP. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. COINCIDÊNCIA ENTRE OS FATOS FUNDAMENTAIS DEBATIDOS NO RECURSO EM DISCUSSÃO E O FEITO ORIGINÁRIO. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 2. O REsp. 1.301.935/DF, objeto da discussão, foi interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal - Sae-Df, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta Corte de Justiça, que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória. 2.1. Naquela ação busca-se definir se a pretensão executória de pagar, decorrente da sentença proferida nos autos da ação ordinária (Proc. 59888/96 ou 0001096-21.1999.8.7.0000), que garantiu aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação, foi ou não fulminada pela prescrição. 3. Há, pois, coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no feito originário e no recurso paradigma, razão pela qual observa-se a ocorrência de prejudicialidade externa, de sorte a recomendar a suspensão do processo. 4. No julgamento do REsp. 1.301.935/DF, foi reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva, que transitou em julgado em 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. 4.1. Ante a pendência da análise dos embargos de divergência, deve-se aguardar o trânsito em julgado daquele recurso especial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663764, 07376110820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador